Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ÓFICIO A AUTARQUIA PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1- Se a parte autora, ao ser intimada para dar andamento ao feito, pugnou pela expedição de ofício junto a autarquia pública, a fim de conseguir o endereço do réu, a extinção do processo sem resolução de mérito, sem a apreciação do referido pedido, atenta contra os princípios da economia e do aproveitamento dos atos processuais.
2- Ademais, é inviável o indeferimento da petição inicial, se esta já foi admitida anteriormente. Além disso, incabível o indeferimento da petição inicial se não houve despacho anterior determinando, de forma clara e inequívoca, a sua emenda.
3- Apelação provida. Sentença cassada.